Tribunal: TJDFT
Processo: 0753581-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE QUE GEROU ATRASO DE MAIS DE 10 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESENÇA DE CRIANÇA DE COLO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da declaração de ID 16408190 e condenar a ré a pagar à parte autora R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do arbitramento da sentença. Em seu recurso a parte recorrente aduz que a real motivação da alteração do voo foi o “atraso de etapa anterior que gerou as reacomodações em voos subsequentes, sendo necessário retirar alguns passageiros do voo de forma involuntária”. Segue afirmando que não teve alternativa que não fosse solicitar que alguns passageiros não embarcassem, bem como retirar algumas bagagens, visando tão somente a segurança do voo. Defende que não houve falha na prestação do serviço, pois agiu conformidade com as normas da ANAC, tendo, ainda, prestado toda assistência e informação adequadas e que a preterição ocorreu por motivo de força maior, o que exclui a responsabilidade da cia aérea. Assevera ainda que não houve qualquer conduta irregular capaz de ensejar o pagamento de indenização por danos morais, tendo apenas cumprido o procedimento previsto na legislação de aviação civil. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 16408208, 16411459, 16411460 e 16411461). Contrarrazões apresentadas (ID 16411466).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737, CC). Além disso, na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
V. No caso em apreço, restou incontroverso ter ocorrido a preterição de embarque da parte autora e seus acompanhantes em voo partindo Rio de Janeiro/Natal, que deveria ter ocorrido no dia 15/12/2018 às 10:15 PM, bem como a reacomodação dos passageiros para o dia seguinte às 8:30 AM, tendo a empresa aérea prestado assistência material, oferecendo reembolso, hospedagem em hotel e alimentação. O ponto controvertido reside, pois, em saber se a preterição teria ocorrido por motivo de força maior, o que poderia afastar a indenização perseguida, e se o fato de a empresa aérea ter prestado assistência material a eximiria de responsabilidade pelo atraso na chegada ao destino.
VI. Quanto ao primeiro ponto, há de se destacar que a parte recorrente, além de não comprovar o que alega, mudou a versão do que teria motivado a preterição de embarque. Em sua contestação, a empresa aérea consignou que “o voo que realizaria o trecho contratado pela autora sofreu restrições e impedimentos operacionais devido ao excesso de peso na aeronave, chamado de OVERLOAD”. Já em suas razões recursais, asseverou que “o real motivo da alteração foi o atraso de etapa anterior que gerou as reacomodações em voos subsequentes, sendo necessário retirar alguns passageiros do voo de forma involuntária, ocorrendo assim a preterição dos mesmos”.
VII. Com efeito, não havendo comprovação ou sequer a real motivação que ensejou a preterição, não merece acolhida a alegação da recorrente de que os eventuais danos suportados pela autora e seus acompanhantes decorrem de força maior. Ademais, ainda que a preterição tivesse ocorrido sob o fundamento de dar segurança ao voo, não há que se falar em ausência de responsabilidade, uma vez que tal situação caracteriza fortuito interno, ou seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas que relacionados ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea.
VIII. Em que pese não haver controvérsia em relação ao cumprimento, pela cia aérea recorrente, dos deveres estabelecidos no art. 27 da Resolução 400 da ANAC, a má prestação no serviço restou evidenciada, tendo em vista que as partes recorridas somente foram reacomodadas em um voo que decolou mais de 10 horas após o horário inicialmente previsto, devendo se destacar, como narrado na inicial, que a autora e seu marido viajavam com uma criança de colo, restando caracterizada situação ensejadora de reparação moral.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.